Tribunal: STF
Processo: ARE 1561792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO REENQUADRAMENTO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O presente recurso não está sujeito ao reexame necessário, conforme art. 496, I, do CPC/2015, uma vez que o conteúdo econômico da condenação não supera o limite previsto no § 3º, III do referido artigo. 2. A controvérsia gira em torno do direito da autora à progressão funcional, conforme Lei Complementar Municipal nº 035/2013. 3. Demonstrado que a autora cumpriu os requisitos temporais para progressão funcional, a administração não pode penalizá-la por sua morosidade na avaliação de desempenho. 4. Precedente do TJPE confirma que a aquisição do direito ao reenquadramento se aperfeiçoa no momento em que o servidor cumpre os requisitos legais. 5. A omissão da administração em realizar a avaliação de desempenho não pode impedir a progressão funcional do servidor. 6. Conforme bem asseverou o Nobre Julgador a quo: “há que se ressaltar que a previsão do art. 15, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 035/2013 deve ser respeitada, pois a previsão legal é de que no ano em que o servidor completa o requisito de tempo para obter a progressão é que deve ser feita toda a preparação, com a apuração dos servidores que deverão progredir e realização de avaliação de desempenho, para que assim a mesma passe a ser efetivada a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. No caso em questão, a progressão somente foi efetivada em maio de 2022, quando a lei determina que seja feita em 1º de janeiro, nesse caso de 2021, e, por essa razão, o valor retroativo existente referente ao período compreendido entre janeiro de 2021 e maio de 2022 deve ser adimplido à Requerente, sob pena de se constituir em enriquecimento sem causa da Administração”. 7. Agravo Interno improvido, mantendo a decisão que confirmou a sentença condenatória do MUNICÍPIO DE CARUARU a efetuar o pagamento das diferenças salariais correspondentes à progressão funcional horizontal para a classe “G” a partir de 01.01.2021. 8. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente